Tribunal: TCU
Processo: 009.024/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1138/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, por meio do Acórdão 3414/2014-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro (peça 26), considerou ilegais os atos de pensão civil em favor dos interessados abaixo relacionados, em razão da ausência da aplicação do critério da paridade no cálculo e atualização dos benefícios, nos termos da EC 70/2012. Conforme as determinações do acórdão acima, foram cumpridas, pela Gerência Regional de Administração no Estado do Acre e pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos - DECIPEX, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: a) acolher, nos termos do § 1o, art. 250 do RI/TCU, as razões de justificativa apresentadas pela ex-gerente regional de administração do Ministério da Economia no Estado do Acre - GRA/AC, Andréia Maria Costa Santos (CPF XXX.961.072-XX), dando-lhe ciência a esse respeito; e b) arquivar os autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.024/2014-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Responsável: Andreia Maria Costa Santos (XXX.961.072-XX). 1.2. Interessados: Alaide Jaco de Brito Daniel (XXX.910.442-XX); Alaira Rodrigues de Almeida (XXX.863.211-XX); Aldenora Gomes de Souza (XXX.901.702-XX); Alvaro Davila Uchôa (XXX.391.922-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (extinto) (); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos (); Assis Correia Silva (XXX.213.407-XX); Celina Maria do Nascimento Araripe (XXX.094.852-XX); Clarice Nogueira da Silva (XXX.345.092-XX); Diomedes Vitor de Andrade (XXX.194.732-XX); Francisco de Oliveira Moura (XXX.981.372-XX); Hilda Mendes Ferreira da Silva (XXX.743.762-XX); Jose Ferreira Santana (XXX.816.652-XX); Luiza Vieira da Silva (XXX.290.662-XX); Maria Anunciada da Costa Mesquita (XXX.160.232-XX); Maria Eunice Damasceno Sarmento (XXX.361.532-XX); Maria Jose Barbosa de Goes (XXX.017.172-XX); Maria Nina Costa da Silva (XXX.824.432-XX); Raimunda Benevenuto da Silva Moreira (XXX.717.862-XX); Raimunda Nonata de Araújo Lopes (XXX.765.812-XX); Raimundo Bezerra de Medeiros (XXX.132.622-XX); Secretaria de Serviços Compartilhados (00.489.828/0080-59); Vicente Paulo Moura (XXX.704.772-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão No Acre (extinta). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.